Tribunal: TJPA
Processo: 0015656-48.2010.8.14.0401
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. OMISSÃO E CONTRADIÃÃO QUANTO Ã ANÃLISE PORMENORIZADA DE CADA CIRCUNSTÃNCIA DO ART. 59 DO CÃDIGO PENAL REALIZADA NA SENTENÃA MONOCRÃTICA E NO ACÃRDÃO EMBARGADO. CORREÃÃO PARCIAL. 1. A citaÃ§Ã£o material equivocada de duas circunstÃ¢ncias judiciais avaliadas como positivas na sentenÃ§a e como desfavorÃ¡veis no decisum colegiado exige correÃ§Ã£o, porÃ©m, sem alteraÃ§Ã£o da pena, tendo em vista a SÃºmula 23/TJPA e ainda seu arbitramento entre os graus mÃnimo e mÃ©dio.2. Inexiste a necessidade de anÃ¡lise pormenorizada no acÃ3rdÃ£o sobre cada circunstÃ¢ncia judicial do art. 59 do CP avaliada pelo juiz sentenciante.3. Recurso conhecido e parcialmente acolhido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0015656-48.2010.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: ANTÔNIO ROCHA JÚNIOR
ADVOGADO: DR. CLODOMIR ASSIS DE ARAÚJO JÚNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 215.799 - DJ 24.11.2020
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE PORMENORIZADA DE CADA CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL REALIZADA NA SENTENÇA MONOCRÁTICA E NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO PARCIAL.
1.

A citação material equivocada de duas circunstâncias judiciais avaliadas como positivas na sentença e como desfavoráveis no decisum colegiado exige correção, porém, sem alteração da pena, tendo em vista a Súmula 23/TJPA e ainda seu arbitramento entre os graus mínimo e médio.
2.

Inexiste a necessidade de análise pormenorizada no acórdão sobre cada circunstância judicial do art. 59 do CP avaliada pelo juiz sentenciante.
3.

Recurso conhecido e parcialmente acolhido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
, da Comarca de Belém,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos,
EM CONHECER E ACOLHER, EM PARTE, O RECURSO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANTÔNIO ROCHA JÚNIOR
contra o Acórdão n.º
215.799
, publicado no Diário da Justiça de
24.11.2020
, o qual negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Alega o Embargante omissão e contradição na decisão guerreada a respeito da análise das circunstâncias judiciais insculpidas no art. 59 do Código Penal realizada pelo Juízo Monocrático e por esta relatoria, e não esmiuçada de forma expressa e individualizada no acórdão embargado, apesar de rebatido nas razões recursais, pelo que requer a modificação da decisão colegiada para suprir os vícios e legitimar a interposição de recurso especial, com o prequestionamento necessário.

Consta contrarrazões às fls. 1.056/1.060.

É o relatório.

VOTO

O Embargante protesta pela correção de omissão e contradição existente no Acórdão guerreado, quanto às circunstâncias judiciais analisadas pelo Juízo Sentenciante para subsidiar o arbitramento da pena-base e não abordadas de forma expressa e individualizada no Acórdão embargado.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não houve
omissão
no
decisum
a respeito das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apenas a Relatoria não abordou o tema da forma como pretendia a defesa, qual seja, exposição ponto a ponto de todos os questionamentos das razões recursais, até porque o voto considerou correta a análise realizada monocraticamente pelo Juiz, inclusive, o entendimento de que a análise das circunstâncias judiciais da forma como foi exposta na sentença condenatória levou ao arbitramento da pena-base entre os graus mínimo e médio.

Tal fato demonstra, portanto, a insatisfação da defesa e não a omissão da forma como foi apontada.

O único equívoco existente, e aí entro no argumento da
contradição
, foi apenas a
citação
das circunstâncias
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
como negativas, quando na verdade elas foram positivamente valoradas na sentença, o que foi um erro material no voto, mas que em nada modifica a avaliação da pena-base imposta já que foi arbitrada entre os graus mínimo e médio, ou seja, 8 anos de reclusão (pena-mínima 6 anos), o que guarda proporção ao crime praticado e a avaliação realizada pelo juiz sentenciante.

Os antecedentes entendo que foram valorados positivamente, já que o Réu foi considerado primário, esbarrando o argumento em hermenêutica.

Outrossim, ao Tribunal
ad quem
, em sede de recurso de apelação, cabe apreciar
a
matéria alegada e não
da forma
como é alegada pela parte, razão pela qual tese apreciada é tese abordada, mesmo que não seja na forma requerida.

Em razão disso, vejo apenas o equívoco na citação dos dois vetores acima apontados o que deve ser sanado pelo Colegiado, rechaçando os demais argumentos.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE
, de acordo com a fundamentação exarada, mantendo os demais termos do acórdão embargado.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator